Tribunal: CARF
Processo: 15746.722949/2021-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VANESSA KAEDA BULARA DE ANDRADE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-10-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15746.722949/2021-51
ACÓRDÃO
2301-011.424 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de setembro de 2024
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
FRIG' WEST TRANSPORTES EIRELI

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/02/2018 a 30/04/2020
CONTRIBUIÇÃO SOBRE A RECEITA BRUTA DE COMERCIALIZAÇÃO DA
PRODUÇÃO. SENAR. STF. RE 816.830. TEMA 801.
É constitucional a contribuição destinada ao SENAR incidente sobre a
receita bruta da comercialização da produção rural.
A arrecadação da contribuição devida ao SENAR é feita juntamente com a
contribuição da empresa à Previdência Social. Cabe ao adquirente efetuar
o recolhimento das contribuições devidas pelo produtor rural pessoa física
ao SENAR.
CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS A TERCEIROS. BASE DE CÁLCULO. LIMITE. 20
SALÁRIOS-MÍNIMOS. REVOGAÇÃO.
A limitação de 20 salários-mínimos, prevista no parágrafo único do artigo
4o da Lei no 6.950/81, foi revogada juntamente com o caput do artigo 4o,
pelo Decreto-Lei no 2.318/86, pois não é possível subsistir a vigência de um
parágrafo quando revogado o caput do artigo correspondente.
RECURSO DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO. SÚMULA CARF No 103.
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada
vigente na data de sua apreciação, em segunda instância.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. UTILIZAÇÃO DE INTERPOSTAS PESSOAS.
A constatação de existência de interpostas pessoas na administração da
empresa, eventualmente para evitar assunção de responsabilidades, indica
que há práticas de atos em desconformidade com a lei e seus objetivos.
Fl. 2899
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.424 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722949/2021-51
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso de ofício e, quanto ao recurso voluntário do contribuinte, não conhecer das alegações de
inconstitucionalidade, rejeitar as preliminares e negar provimento. Por maioria de votos, conhecer
parcialmente dos recursos voluntários dos responsáveis tributários, não conhecendo das
alegações de inconstitucionalidade, e, na parte conhecida, rejeitar as preliminares e negar
provimento. Vencidos os Conselheiros Vanessa Kaeda Bulara de Andrade (relatora) e Raimundo
Cassio Gonçalves Lima, que deram provimento aos recursos interpostos pelos responsáveis
tributários. Designada para redigir o voto vencedor a Conselheira Flavia Lilian Selmer Dias.

Sala de Sessões, em 3 de setembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade – Relatora

Assinado Digitalmente
Flavia Lilian Selmer Dias – Redatora Designada

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Flavia Lilian Selmer Dias,
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Raimundo Cassio Goncalves Lima (suplente convocado), Paulo
Cesar Mota, Rodrigo Rigo Pinheiro, Diogo Cristian Denny (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de três autos de infração lavrados em 20/12/2021, para a constituição das
(i) contribuições patronais e do empregador devidas à Seguridade Social (fls. 2460/2472), (ii) para
Outras Entidades e Fundos, especificamente em favor do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural
Fl. 2900
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.424 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722949/2021-51
3
– SENAR incidente sobre a comercialização da produção rural adquirida de pessoa física (fls.
2473/2481; fls. 2482/2489).
Os fatos geradores se referem ao período de 01/02/2018 a 30/04/2020.
Atribuiu-se a responsabilidade solidária para os titulares e administradores do
sujeito passivo à época dos fatos, por força do disposto no artigo 135, inciso III, do CTN - Código
Tributário Nacional, tendo em vista o crime, em tese, de sonegação fiscal, conforme detalhado no
Relatório Fiscal de fls. 2490/2514 e fls. 2462.
Os três autos de infração perfazem os montantes individualizados abaixo,
totalizando o valor final de R$ 14.890.1557,14 (principal, juros de mora, multa de ofício
proporcional e qualificada de 150%).

(i)
Fls. 2460: R$ 12.606.729,82 total

(ii)
Fls. 2473: R$ 1.937.616,48 total

(iii)
Fls. 2482: R$ 345.810,84 total

Fl. 2901
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.424 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722949/2021-51
4

Relatório Fiscal está nas fls. 2490/2514.
Houve impugnação de fls. 2553/2571 da empresa; de fls. 2584/2606 do sócio Eurico
Dias Tavares; de fls. 2629/2647 do sócio Marcos Moraes Ribeiro.
O acórdão de fls. 2663/2695 rejeitou a arguição de nulidade apresentada e
considerou parcialmente procedente a impugnação, para manter integralmente as contribuições
lançadas e a sujeição passiva de todos os responsáveis solidários, mas reduziu a multa de 150% ao
patamar de 75% do valor do crédito lançado.

Houve interposição de:
(i)
reexame necessário em razão do valor de alçada pela exoneração de parte
do valor por redução da multa de ofício de 150% para 75%,
(ii)
recurso voluntário de fls. 2698/2720 do responsável solidário Eurico Dias
Tavares,
(iii)
recurso voluntário de fls. 2726/2740 do responsável solidário Marcos
Moraes Ribeiro,
(iv)
recurso voluntário de fls. 2746/2774 da empresa recorrente.

Em linhas gerais, os recorrentes alegam:
a) recorrente Frig ́West:
a1) nulidade do Auto de Infração e do Acórdão de 1a instância em razão de não
haver a indicação expressa da Lei (em sentido estrito) que fundamenta a cobrança dos débitos por
sub-rogação, tendo havido a indicação do art. 200, § 7o, do Decreto no 3.048/1999, com indicação
equivocada do inciso apontado;
a2) ilegal exigência de recolhimento, por sub-rogação, do Funrural e do GILRAT
a3) ilegal exigência de recolhimento, por sub-rogação, do Senar,
a4) observância do limite de 20 salários-mínimos para fixação da base cálculo.

Com relação aos recursos voluntários dos sócios, responsáveis por solidariedade
passiva, além das alegações acima, foram acrescidas as seguintes:
a) Sócio Eurico:
Fl. 2902
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.424 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722949/2021-51
5
a1) nulidade de imputação de sujeição passiva por ausência de motivação e
ausência de comprovação de qualquer ato com de dolo, conluio, fraude ou sonegação, inclusive
ratificado pela decisão de piso que reduziu a multa de lançamento de ofício de 150% para 75%;
a2) Inexistência de ato irregular praticado pelo recorrente em razão de sua retirada
da sociedade de acordo com as normas que regem o tema;
a3) ausência de comprovação das condutas previstas no art. 135, caput e III, do
CTN;
a4) ilegalidade na cobrança dos tributos exigidos – FUNRURAL, GILRAT, SENAR.

b) Sócio Marcos:
b1) regular aquisição, pelo Recorrente, das quotas da sociedade empresária
FRIG’WEST TRANSPORTES EIRELI;
b2) De sua ilegitimidade passiva e falta de motivação dos Autos de Infração
inclusive ratificada pela decisão de piso que reduziu a multa de lançamento de ofício de 150% para
75%;
b3) A aplicação da Súmula 460 do STJ que estabelece que “o inadimplemento da
obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a responsabilidade solidária do sócio-
gerente;”
b4) Ausência de provas da conduta dolosa do recorrente (fls. 2690 do acórdão);
b5) ilegalidade na cobrança dos tributos exigidos – FUNRURAL, GILRAT, SENAR.

É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheira Vanessa Kaeda Bulara de Andrade – Relatora.

Admissibilidade do Reexame necessário
Inicialmente, deixo consignado que houve reexame necessário decorrente da
redução da multa de ofício qualificada de 150% para 75%.
Fl. 2903
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.424 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722949/2021-51
6
Entretanto, em razão do disposto na Portaria MF no 02, de 20231 que aumentou o
limite de alçada para os casos de conhecimento de recurso de ofício, limite este aplicável sempre à
data de apreciação do referido recurso em segunda instância (Súmula CARF 103), esclareço que
deixo de conhecer o reexame necessário dado que o novo limite não se aplica ao caso em tela.
Portanto, em que pese ter havido exoneração do sujeito passivo em relação ao
pagamento de tributo e encargos de multa, NÃO CONHEÇO do reexame necessário, nos termos do
art. 34, I do Decreto no 70.235, de 1972 e da Súmula CARF no 103.

Dos Recursos Voluntários
Os recursos voluntários da empresa e dos dois responsáveis por solidariedade são
tempestivos e possuem os demais requisitos de admissibilidade. Portanto, deles conheço.

RECURSO DO CONTRIBUINTE
PRELIMINARES
O recorrente alegou, em preliminares a nulidade do Auto de Infração e do Acórdão
de 1a instância em razão de não haver a indicação expressa da Lei (em sentido estrito) que
fundamenta a cobrança dos débitos por sub-rogação, tendo havido a indicação do art. 200, § 7o,
do Decreto no 3.048/1999, com indicação equivocada do inciso apontado. Alegou a nulidade do
acórdão em razão de que a falta da análise da alegação suscitada teria cerceado o direito de
defesa do contribuinte em instância superior e, assim, lhe gerado efetivo prejuízo.
Pois bem. Afasto os argumentos atinentes à nulidade do acórdão por não ter
analisado tais argumentos, justamente por ser possível a verificação da apreciação de tais pontos,
na decisão de piso.
Para infirmar tal ponto, destaco fls. 2673/2674:

“Como visto, postulou a defesa o cancelamento integral da notificação diante da
suposta nulidade decorrente a nulidade de falta de motivação (ausência de
adequada capitulação legal).
Razão não assiste à defesa.

1 “Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento de Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil (DRJ)
recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em
valor total superior a R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
§ 1o O valor da exoneração deverá ser verificado por processo.
§ 2o Aplica-se o disposto no caput quando a decisão excluir sujeito passivo da lide, ainda que mantida a totalidade d
a exigência do crédito tributário. (...) “

Fl. 2904
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.424 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722949/2021-51
7
Quanto à alegação de nulidade por falta de motivação (em razão da suposta
ausência de adequada capitulação legal), esta não prospera. Isto porque,
conforme a fundamentação legal do Auto de Infração, abaixo transcrita, às fls.
2.463, está consignado que a contribuição em comento deverá ser recolhida pela
empresa adquirente que fica sub-rogada no cumprimento das obrigações do
produtor rural pessoa física, nos termos do art. 200, parágrafo 7o, do Decreto
3.048/1999 (Regulamento da Previdência Social), verbis:
(...)
Outrossim, as hipóteses de nulidade estão definidas no art. 59 do Decreto no
70.235, de 1972, que regula o Processo Administrativo Fiscal - PAF, com a redação
dada pela Lei no 8.748, de 1993:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.

Dessarte, não há falar em nulidade por vício de forma, vez que não ocorreram as
hipóteses previstas no art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972, já que o Auto de
Infração foi produzido por servidor competente, Auditor-fiscal da Receita Federal
do Brasil, não havendo nenhum vício formal ou cerceamento do direito de defesa
da impugnante.
Desta forma, o postulado constitucional do devido processo legal foi plenamente
assegurado através do processo administrativo fiscal em apreço, a respeito do
qual o sujeito passivo teve amplo conhecimento e lhe foram asseguradas todas as
possibilidades de produção de provas. E foi exatamente o que fez o interessado,
tendo apresentado a respectiva defesa.
Portanto, não procede a preliminar de nulidade alegada. (...)” – grifos desta
Relatora.
A questão do enquadramento legal no auto de infração restou superada,
primeiramente, por já ter sido apreciada na decisão de piso (que negou provimento a esta
alegação) e, segundo, porque vislumbro que às fls. 2471, há menção ao art. 216, III, do Decreto
3048/99 que trata expressamente dos fatos autuados. Reproduzo:

“Art. 216. A arrecadação e o recolhimento das contribuições e de outras
importâncias devidas à seguridade social, observado o que a respeito dispuserem
o Instituto Nacional do Seguro Social e a Secretaria da Receita Federal, obedecem
às seguintes normas gerais:
(...)
Fl. 2905
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.424 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722949/2021-51
8
III - a empresa adquirente, consumidora ou consignatária ou a cooperativa são
obrigadas a recolher a contribuição de que trata o art. 200 no prazo referido na
alínea "b" do inciso I, no mês subsequente ao da operação de venda ou
consignação da produção rural, independentemente de estas operações terem
sido realizadas diretamente com o produtor ou com o intermediário pessoa física;
(...)

Ademais, compulsado os autos, é possível aferir que o contribuinte autuado, ora
recorrente, não teve seu direito de defesa preterido, não se verificando, portanto, a ocorrência de
nenhum dos casos de nulidade, previstos no artigo 59 ou 60, do Decreto 70/235/72.
Dessa forma, rejeito as preliminares e mantenho a decisão de piso.

MÉRITO
Peço venia e desde já esclareço que a análise do mérito do recurso do contribuinte
será adiante analisada, inclusive conjuntamente com os recursos dos responsáveis solidários, dada
a similitude das alegações.

RECURSOS DOS RESPONSÁVEIS SOLIDÁRIOS
PRELIMINARES

Em Razão de ambos os responsáveis tributários por solidariedade trazem as
mesmas alegações, razão pela qual, a despeito das peças recursais serem segregadas, analiso-as
conjuntamente.
Os recorrentes alegam a ocorrência de nulidade da autuação por:
i.
falta de motivação,
ii.
ausência de adequada capitulação legal do lançamento tributário.
iii.
ilegitimidade passiva e falta de motivação dos Autos de Infração inclusive
ratificada pela decisão de piso que reduziu a multa de lançamento de ofício
de 150% para 75%;

Da análise dos autos, verifico que o lançamento não é dotado de nulidade como
alegam os recorrentes vez que há expressa indicação dos art. 135, do CTN para o enquadramento
legal da responsabilidade solidária por excesso de poderes, infração de lei, contrato social ou
estatuto, inclusive no campo “motivação” (fls. 2462, 2475, 2484).
Fl. 2906
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.424 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722949/2021-51
9
Reproduzo:

“Responsabilidade Tributária
Responsabilidade Solidária por Excesso de Poderes, Infração de Lei, Contrato
Social ou Estatuto
Motivação
Atribui-se a responsabilidade solidária para os titulares e administradores do
sujeito passivo a época dos fatos, por força do disposto no artigo 135, inciso III, do
CTN - Código Tributário Nacional (Lei no 5.172/1966), tendo em vista o crime, em
tese, de sonegação fiscal, conforme detalhado no Relatório Fiscal em anexo.
Enquadramento Legal
A partir de 01/01/2000
Art. 135 da Lei n° 5.172/66.” – grifos desta Relatora
Afasto, pois, as preliminares acima.
Com relação ao item (iii) acima, que trata da alegação da ilegitimidade passiva dos
solidários, entendo ser necessário analisar o mérito em razão da verificação de comprovação de
fraude, dolo e/ou conluio e os atos do inciso III, do art. 135, do CTN. Portanto, será adiante
analisado.

MÉRITO
Como anteriormente informado, passo adiante à análise do mérito tanto do recurso
voluntário do recorrente contribuinte quanto dos recorrentes responsáveis por solidariedade, vez
que trazem argumentação idêntica.
As alegações apontadas se resumem em:
i.
ausência de comprovação de qualquer ato com dolo, conluio, fraude ou
sonegação, conforme as condutas previstas no art. 135, caput e III, do CTN
(fls. 2690 do acórdão);
ii.
Inexistência de ato irregular na retirada do sócio Eurico, do quadro
societário da empresa autuada;
iii.
regular aquisição das quotas da empresa autuada FRIG’WEST TRANSPORTES
EIRELI, pelo sócio Marcos,
iv.
aplicação da Súmula 460 do STJ que estabelece que “o inadimplemento da
obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a responsabilidade
solidária do sócio-gerente;”
Fl. 2907
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.424 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722949/2021-51
10
v.
Ausência de provas da conduta dolosa dos recorrentes.

DA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ATO COM DOLO, CONLUIO, FRAUDE OU SONEGAÇÃO,
CONFORME AS CONDUTAS PREVISTAS NO ART. 135, CAPUT E III, DO CTN / PROVAS DA CONDUTA
DOLOSA DOS RECORRENTES

O CTN assim dispõe:

Art. 128. Sem prejuízo do disposto neste capítulo, a lei pode atribuir de modo
expresso a responsabilidade pelo crédito tributário a terceira pessoa, vinculada
ao fato gerador da respectiva obrigação, excluindo a responsabilidade do
contribuinte ou atribuindo-a a este em caráter supletivo do cumprimento total ou
parcial da referida obrigação.
(...)
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos:
I - as pessoas referidas no artigo anterior;
II - os mandatários, prepostos e empregados;
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado.

Com a realização da fiscalização, restou consignado no TVF de fls. 2502:

“(...) 2.11 Da análise dos documentos apresentados pelo sujeito passivo durante o
procedimento fiscal e dos sistemas informatizados da Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, constatamos que:
a) O sujeito passivo adquiriu, no período de 01/2018 a 04/2020, produção rural
(bois, vacas e búfalos para abate) de produtores rurais pessoa física.
b) Parte da produção rural adquirida pelo sujeito passivo foi de produtor rural
optante por contribuir sobre a folha de salários em substituição à contribuição
sobre a comercialização de sua produção rural. Essa possibilidade de opção foi
instituída pela Lei no 13.606, de 09 de janeiro de 2018, porém, nesse caso, o
produtor rural deve apresentar declaração de opção, conforme modelo anexo da
Instrução Normativa RFB no 971/2009, para que seja efetuada a retenção em nota
fiscal apenas da contribuição devida ao SENAR (a contribuição destinada ao
Fl. 2908
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.424 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722949/2021-51
11
SENAR continua sendo devida sobre a comercialização da produção rural e não
sobre a folha de pagamento).
c) Após analisar as informações constantes nos sistemas informatizados da
Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB que contém os dados declarados
pelo sujeito passivo, foi constatado que o sujeito passivo entregou todas as
GFIP's do período de 01/2018 a 12/2019 omitindo parte do valor bruto da
comercialização da produção rural em campo próprio e para o período de
01/2020 a 04/2020, omitiu totalmente o valor bruto da comercialização da
produção rural; deixando, assim, de calcular as contribuições devidas sobre esses
valores omitidos (bases de cálculo). – Destaques desta Relatora

A despeito da constatação de entrega de todas as GFIPs, pelo contribuinte, ainda
que com falta de informações, a autuação contemplou a multa qualificada de 150%, a qual foi
reduzida no acordão de fls. 2689:

“(...) De outra parte, na acusação fiscal foi aplicada a multa qualificada de 150%,
prevista no artigo 44, inciso I e § 1o da Lei n° 9.430/96 (com a redação dada pelo
art. 14 da Lei no 11.488, de 15/06/2007).
Entendeu a Fiscalização que a prática reiterada pela fiscalizada da conduta de
omitir informação em GFIP, ao apresentar declaração inexata, que ocorreu
durante 26 meses dos 36 meses fiscalizados, indicaria a presença do dolo nas
mencionadas situações de sonegação, fraude ou conluio, previstas nos arts. 71,
72 e 73 da Lei no 4.502/64.
Neste ponto, assiste razão à contribuinte.
Tenho que a omissão de informações em GFIP apontada na acusação fiscal, por
si só, não é motivo suficiente para a qualificação da multa. Com efeito, nos
termos do inciso I do artigo 44 da Lei n° 9.430/96, a situação acima mencionada é
motivo apenas para imputação da multa de ofício de 75% e não para exigência
da multa qualificada de 150%. (...)” - Destaques desta Relatora

Da análise acima, entendo que não há coerência e razoabilidade na manutenção da
responsabilidade solidária ao se retirar a qualificação da multa. Explico:
Nos termos do art. 128 do CTN já destacado anteriormente, a atribuição da
responsabilidade pelo crédito tributário a terceira pessoa, DEVE ser vinculada ao fato gerador da
respectiva obrigação.
No caso dos autos, estamos tratando da falta de declaração e recolhimento da
contribuição previdenciária incidente sobre as aquisições das compras rurais (seja pela receita
bruta de produtores pessoa física ou ainda, pela folha de pagamento). Ou seja, claro está que deve
Fl. 2909
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.424 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722949/2021-51
12
haver uma relação DIRETA entre a comprovação da fraude, dolo e/ou conluio e os atos do inciso
III, do art. 135, do CTN, pelos diretores, gerentes ou representantes da pessoa jurídica e os respectivos
fatos geradores da exação.
Da análise processual, é possível verificar que a decisão de piso manteve a
responsabilidade solidária com fundamento nas alterações societárias havidas e, com base na
possível/eventual discrepância da análise patrimonial do sócio Marcos, fazendo o cotejo de suas
declarações de imposto de renda de pessoa física (DIRPF). Entretanto, não houve demonstração
direta entre as alterações societárias tidas como artificiais e as condutas inerentes aos fatos
geradores das contribuições previdenciárias, especialmente à entrega das declarações GFIPs
incompleta (para 2019) ou omissa (para 2020), conforme fls. 2492/2493, fls. 2499, fls. 2502.
Para infirmar este entendimento, destaco abaixo julgados deste Tribunal, proferidas
pela Câmara Superior:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-calendário: 2010, 2011
MULTA QUALIFICADA. EVIDENTE INTUITO DE FRAUDE NÃO CARACTERIZADO.
DESCABIMENTO.
Não sendo suficientes os elementos fáticos para que se considere evidente o dolo
de fraudar a arrecadação tributária (evidente intuito de fraude), descabe a
qualificação da multa de ofício.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ADMINISTRADOR. ART. 135, III, DO CTN.
AFASTAMENTO DO CARÁTER FRAUDULENTO.
Afastada a caracterização do intuito de fraude que justificou a aplicação de multa
qualificada, não pode remanescer a responsabilização tributária do administrador
pelos atos praticados, a qual foi atribuída em razão do caráter fraudulento da
conduta.
CSRF, Acórdão: 9101-006.692, de 09/08/2023

MULTA QUALIFICADA NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE ATOS ILÍCITOS
DIRETAMENTE VINCULADOS AO FATO GERADOR DAS EXAÇÕES
Ainda que identificados atos tendentes à prática de fraude a credor, tais atos não
guardam relação com o ato infracionário identificado lançamento, tratando-se de
atos/fatos posteriores à concretização do fato gerador, pelo que, descabe a
qualificação da multa de ofício.
CSRF; Acórdão 9101-006.489 – 1a Turma, de 08/03/2023

Fl. 2910
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.424 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722949/2021-51
13
Dessa forma, pelas razões acima, voto pela exoneração da responsabilidade
solidária dos coobrigados, mantendo a decisão de piso em relação à redução da multa de ofício
em 75%.

DO LIMITE DE 20 (VINTE) SALÁRIOS-MÍNIMOS NA APURAÇÃO DAS BASES DE CÁLCULOS DAS
CONTRIBUIÇÕES A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS – TERCEIROS
Destaco que o teto máximo do salário de contribuição previsto no § 5o, art. 28 da Lei no 8.212/91
e artigo 4o, parágrafo único da Lei no 6.950/1981, conforme alegado, não se aplica às
contribuições patronais, como pretendem os recorrentes.
Apesar da não ocorrência de seu trânsito em julgado, até a presente data deste
julgamento e por se tratar de julgamento recentíssimo, saliento que o STJ firmou entendimento
sobre este assunto, quando da apreciação do Tema 1079, em sede de recurso repetitivo,
entendendo pela não limitação de 20 salários-mínimos aos casos das contribuições previdenciárias
e de terceiros. Destaco:

“Tese firmada
i.
o art. 1° do Decreto-Lei 1.861/1981 (com a redação dada pelo DL
1.867/1981) definiu que as contribuições devidas ao Sesi, ao Senai, ao
Sesc e ao Senac incidem até o limite máximo das contribuições
previdenciárias;
ii.
especificando o limite máximo das contribuições previdenciárias, o art. 4°,
parágrafo único, da superveniente Lei 6.950/1981, também especificou o
teto das contribuições parafiscais em geral, devidas em favor de terceiros,
estabelecendo o em 20 vezes o maior salário-mínimo vigente; e
iii.
o art. 1°, inciso I, do Decreto-Lei 2.318/1986, expressamente revogou a
norma específica que estabelecia teto limite para as contribuições
parafiscais devidas ao Sesi, ao Senai, ao Sesc e ao Senac, assim como o
seu art. 3° expressamente revogou o teto limite para as contribuições
previdenciárias;
iv.
portanto, a partir da entrada em vigor do art. 1°, 1, do Decreto-Lei
2.318/1986, as contribuições destinadas ao Sesi, ao Senai, ao Sesc e ao
Senac não estão submetidas ao teto de vinte salários.”
REsp 1898532/CE; REsp 1905870/PR- grifos da Relatora

DA ILEGALIDADE NA COBRANÇA DOS TRIBUTOS EXIGIDOS – FUNRURAL, GILRAT, SENAR

Fl. 2911
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.424 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722949/2021-51
14
Com relação às alegações de inconstitucionalidade e ilegalidade da cobrança das
contribuições em favor de terceiros (FUNRURAL, GILRAT e SENAR), destaco a Súmula CARF no 2,
aprovada pelo Pleno em 2006, que estabelece que este Tribunal não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
E, ratificando o assunto, tais contribuições foram reconhecidas pelo STF, como
constitucionais, decisões estas que vinculam este Colegiado ao seu cumprimento, nos termos do
art. 98, II, “b”, do RICARF.
Destaco ainda que a Súmula CARF 150, esclarece que a inconstitucionalidade
declarada por meio do RE 363.852/MG não alcança os lançamentos de subrogação da pessoa
jurídica nas obrigações do produtor rural pessoa física que tenham como fundamento a Lei no
10.256, de 2001.
Ilustro:
Súmula CARF no 150 Aprovada pela 2a Turma da CSRF em 03/09/2019
A inconstitucionalidade declarada por meio do RE 363.852/MG não alcança os
lançamentos de subrogação da pessoa jurídica nas obrigações do produtor rural
pessoa física que tenham como fundamento a Lei no 10.256, de 2001.
Acórdãos Precedentes: 2401-005.593, 9202-006,636, 2201-003.486, 2202-
003.846, 2201-003.800, 2301-005,268, 9202-005.128, 9202-003.706 e 9202-
004.017.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020).

Por fim, sobre a temática abordada, o STF definiu pela constitucionalidade da
exação, quando do julgamento do RE 718874, de relatoria do Ministro EDSON FACHIN, cuja tese
restou assim firmada, em Tema 669:
Tese: É constitucional formal e materialmente a contribuição social do
empregador rural pessoa física, instituída pela Lei 10.256/2001, incidente sobre a
receita bruta obtida com a comercialização de sua produção.
(Tema 669 - Validade da contribuição a ser recolhida pelo empregador rural
pessoa física sobre a receita bruta proveniente da comercialização de sua
produção, nos termos do art. 1o da Lei 10.256/2001).

Conclusão:
Pelas razões acima expostas, em conhecer, em parte, dos recursos voluntários dos
responsáveis por solidariedade, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade e dar
provimento para excluí-los do polo passivo. Com relação ao recurso voluntário do contribuinte,
voto por não conhecer das alegações de inconstitucionalidade e negar provimento, mantendo a
decisão de piso, inclusive, com relação à redução da multa para 75%.
Fl. 2912
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.424 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722949/2021-51
15
Por fim, não conheço do recurso de ofício por inaplicabilidade do limite de alçada.

Assinado Digitalmente
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade

VOTO VENCEDOR
Conselheira Flavia Lilian Selmer Dias - Redatora Designada
Acompanho o voto da Relatora, exceto quanto ao afastamento da responsabilidade
solidária passiva.
O argumento apresentado no voto vencido é que se houve o afastamento da multa
qualificada pelo voto da DRJ e que tal fato deveria, necessariamente, importar também no
afastamento da responsabilidade dos solidários, por entender que a falta da caracterização do
dolo ou intuito de fraude afasta tanto a multa quanto a solidariedade.
Todavia, o afastamento da multa qualificada pela decisão recorrida não ocorreu por
não verificar a caracterização do dolo ou do evidente intuito de fraude, mas por não entender que
os motivos apresentados pela Fiscalização seriam suficientes para justificar a majoração da multa
de ofício.
O Relatório fiscal no título 4 “DA QUALIFICAÇÃO DA MULTA”, traz como justificativa
para a qualificação somente a questão da entrega das GFIPS sem informar os valores da
comercialização produção rural em campo próprio e que tal comportamento teria se repetido nos
26 meses dos 36 fiscalizados. Nada é mencionado sobre a conduta de interposta pessoa trazida na
parte geral do Relatório.
4.3 Dos dispositivos acima se observa a necessidade de comprovação do dolo,
para justificar a aplicação da multa qualificada, sendo que, no presente caso,
apuramos que o sujeito passivo entregou todas as GFIP’s do período de 02/2018
a 12/2019 sem informar corretamente o valor da comercialização da produção
rural em campo próprio; e no período de 01/2020 a 04/2020, sem informar
totalmente o valor da comercialização da produção rural em campo próprio, isto
é, no ano-calendário de 2020 omitiu totalmente os valores da comercialização
da produção rural e nos anos-calendário de 2018 e 2019, omitiu parcialmente,
deixando, assim, de calcular e recolher as contribuições devidas sobre esses
valores, demonstrando a prática reiterada da fiscalizada em omitir a
informação, fato este que ocorreu durante 26 meses dos 36 meses fiscalizados,
o que indica a presença do dolo. (grifos originais)
Assim, quando do julgamento na primeira instância, somente os fatos relacionados
com as entregas das GFIPS foram considerados na apreciação da conformidade do lançamento,
Fl. 2913
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.424 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722949/2021-51
16
decidindo, acertadamente, pelo afastamento da multa, nos termos das Súmulas nos 14 e 25 do
CARF.
Tenho que a omissão de informações em GFIP apontada na acusação fiscal, por
si só, não é motivo suficiente para a qualificação da multa. Com efeito, nos
termos do inciso I do artigo 44 da Lei n° 9.430/96, a situação acima mencionada é
motivo apenas para imputação da multa de ofício de 75% e não para exigência da
multa qualificada de 150%. Isto porque o dispositivo legal prevê que nos casos de
lançamento de ofício, será aplicada a multa de 75%, sobre a totalidade ou
diferença de imposto ou contribuição, nos casos de falta de pagamento ou
recolhimento, de falta de declaração e de declaração inexata:
(...)
Isto posto, tenho que não restou adequadamente demonstrado pela Fiscalização
a ocorrência de dolo da empresa, apontado na acusação fiscal, nas referidas
situações de sonegação, fraude ou conluio. A omissão de informações em GFIP
apontada pela Fiscalização, por si só, não é motivo suficiente para a qualificação
da multa. Dessarte, deve ser reduzida a multa ao patamar de 75% do valor do
crédito lançado. (grifei)
Todavia, quando aponta as causas de imputação da responsabilidade solidária, a
Fiscalização destaca a transferência simulada como caracterizadora da infração à lei:
5.4 Portanto, do período fiscalizado (01/2018 a 12/2020), Eurico Dias Tavares era
o único sócio/titular da empresa até 04/12/2018 e Marcos Moraes Ribeiro passou
a ser o único sócio/titular da empresa a partir desta data (04/12/2018), sendo que
ambos praticaram atos com excesso de poderes ou infração à lei, contrato social
ou estatutos, conforme descrito abaixo
E essa situação da transferência das cotas simulada é levada em conta quando a
decisão de piso mantém a solidariedade:
Nesse passo, a Fiscalização atribuiu responsabilidade solidária para os titulares
responsáveis pelo sujeito passivo à época dos fatos, com amparo no disposto no
artigo 135, inciso III, do CTN – Código Tributário Nacional, tendo em vista a
ocorrência de ilegalidades, inclusive a prática, em tese, do crime de sonegação
fiscal, tipificado no art. 337-A, inciso III, do Código Penal, que foi objeto de
representação fiscal para fins penais.
Outrossim, apontou a Fiscalização, no item 5.9, que Eurico Dias Tavares transferiu
cotas da empresa fiscalizada para Marcos Moraes Ribeiro, interposta pessoa,
porém, sendo ele, efetivamente, o responsável pela operação da empresa, tendo
inclusive simulado contrato de arrendamento de maquinário e esvaziado as
operações da Frig’West Transportes Eireli com o claro intuito de não ser
alcançado pelo fisco (conforme descrito detalhadamente nos itens 1.25 a 1.27 do
Relato Fiscal):
(...)
Fl. 2914
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.424 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722949/2021-51
17
Na espécie, quanto aos únicos sócios/titulares da FRIG' WEST TRANSPORTES
EIRELI
(EURICO
DIAS
TAVARES
e
MARCOS MORAES
RIBEIRO), como vimos
exaustivamente, ficaram comprovados os dois elementos relevantes para a sua
responsabilização solidária: 1) ambos figuraram como o único sócio/titular da
empresa autuada FRIG' WEST TRANSPORTES, como se observa no item 5.4 do
Relato Fiscal e 2) ambos praticaram os ilícitos apontados pela Fiscalização, com
excesso de poderes (item 5.9, 1.2 e 1.27 do Relato Fiscal)
(grifei)
Assim, analisando as duas decisões, sobre o afastamento da qualificação da multa
e sobre a manutenção da solidariedade passiva, vê-se que a diferença se deve, basicamente,
quanto as motivações que foram colocadas para o tema no Relatório Fiscal. E não poderia ser de
outra forma, a autoridade julgadora deve sempre se ater aos fatos postos, sob pena de
caracterizar cerceamento do direito de defesa caso proceda de modo diverso.
Em decorrência, não houve manifestação no Acórdão recorrido no sentido de não
tenha havido qualquer indício de intuito de fraude no comportamento dos proprietários da
empresa, quando decidiu pela retirada da qualificação de multa, mas que, a única justificativa
trazida no relatório para o tema, era a omissão em GFIP e, tal fato, isolado, não justifica a
qualificação.
Posto isso, destaco as condutas apontadas no Relatório Fiscal que formou a
convicção pela caracterização da interposição de pessoa na transferência de cotas da pessoa
jurídica fiscalizada:
a) Verificamos que a última declaração de IRPF entregue por Marcos Moraes
Ribeiro, antes de adquirir a empresa, foi em 2008, onde não constam bens e
direitos, só voltando a entregar declaração em 2019, referente ao ano-calendário
de 2018, quando teria adquirido o Frig’West, empresa que já aquela época se
encontrava bastante endividada com a RFB. Na declaração do ano-calendário de
2019, consta como Bens e Direitos somente as suas cotas do capital social da
empresa no valor de R$400.000,00, não quitadas conforme campo Dívidas e
Ônus Reais.
b) Conforme as suas declarações de imposto de renda dos anos-calendário de
2018 e 2019, Marcos Moraes Ribeiro teve rendimentos de somente R$ 21.200,00
e de R$ 16.709,80 nos anos de 2018 e 2019 respectivamente, apesar de ter se
tornado proprietário de um frigorífico que adquiriu R$ 244.696.747,03 e R$
274.500.325,09 somente em produtos rurais, respectivamente nos anos de 2018
e 2019. E mesmo tendo apenas os rendimentos citados acima, Marcos Moraes
Ribeiro tornou-se proprietário de um frigorífico adquirido por dois milhões de
reais.
c) Embora Eurico Dias Tavares afirme que transferiu cotas da fiscalizada para
Marcos Moraes Ribeiro, conforme alteração contratual de 08/10/2018, a
Fl. 2915
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.424 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722949/2021-51
18
Frig’West declarou em sua GFIP nas competências 01/2019 a 03/2019 (ou seja,
05 meses depois da suposta saída de Eurico Dias Tavares) o pagamento de
remuneração (pró-labore) para Eurico, no valor de R$ 15.000,00 mensais,
conforme consulta à GFIP (juntamos ao presente relatório fiscal as telas de
consulta à GFIP, referentes aos pagamentos a Eurico Dias Tavares, do período de
01/2019 a 03/2019), constando ainda a informação de categoria 11 (contribuinte
individual – diretor não empregado e demais empresários) para o trabalhador
informado. O próprio Eurico Dias Tavares declarou em sua Declaração de Ajuste
Anual do imposto de renda da pessoa física, do ano-calendário de 2019, que
recebeu rendimentos tributáveis da “FRIG WEST FRIGORIFICO LTDA”, no valor
de E$ 60.000,00, conforme demonstrado abaixo
(...)
d) Em consulta aos sistemas informatizados da RFB, especificamente em consulta
ao sistema DIRF (Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte), verificamos
que a fiscalizada declarou pagamentos mensais de R$15.000,00 para Eurico Dias
Tavares até o mês de abril de 2019.
e) Em consulta ao endereço à rua Capitão Faustino de Almeida no 1530, São Jose
do Rio Preto, CEP 15030-510, no site da internet do “google.com.br/maps”, feita
em 10/11/2021, nos deparamos com as instalações do frigorífico Boi Baio
Participações Eireli, conforme tela abaixo:
(grifei)
Ressalvo que os fiscalizados foram intimados (e reintimados) para demonstrar,
através de documentos, que havia capacidade econômica para realizar o negócio da transferência,
mas nada apresentaram:
1.25 As respostas apresentadas pelos diligenciados acima (parágrafos 1.23 e 1.24),
demonstram que, mesmo intimados e reintimados a apresentar documentação
hábil e idônea a comprovar os pagamentos realizados em função da suposta
transferência das cotas do sujeito passivo (Frig’ West Frigorífico Ltda), nenhum
dos diligenciados (Eurico Dias Tavares e Marcos Moraes Ribeiro apresentou um
único comprovante que seja para comprovar o pagamento (ou recebimento) dos
valores devidos. Pelo contrário, apresentaram resposta semelhantes, onde
afirmam que a venda das quotas por R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), a
serem quitados em 40 (quarenta) prestações mensais de R$ 50.000,00 (cinquenta
mil reais) cada, deixou de ser paga (sem apresentar comprovante de pagamento
de sequer uma única parcela) e que como forma de quitar a dívida o imóvel onde
ficava localizada a empresa Frig ́West Transportes Eireli, com o maquinário
incluso, foi cedido em pagamento para Eurico Dias Tavares. Ou seja, Eurico Dias
Tavares transferiu a Frig’West e suas dívidas para o novo “proprietário”, e
continuou com suas atividades no mesmo local, em nome da empresa Boi Baio
Participações Eireli, CNPJ 32.493.370/0001-02 (empresa está cadastrada no CNPJ
Fl. 2916
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.424 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722949/2021-51
19
como uma empresa individual de responsabilidade limitada tendo como
responsável Eurico Dias Tavares).
(grifos não originais)
Tal fato foi o motivo apontado pela fiscalização para incluir os dois proprietários e
os responsáveis pela administração da empresa (de fato e de direito), como solidários na
responsabilidade da pessoa jurídica, por ter havido infração a lei ou contrato social, nos termos do
art. 135, III do CTN.
E concluiu
5.9 Esta fiscalização também constatou que Eurico Dias Tavares transferiu cotas
da fiscalizada para Marcos Moraes Ribeiro, interposta pessoa, porém,
efetivamente é o responsável pela operação da empresa, mesmo depois da
transferência, tendo simulado contrato de arrendamento de maquinário,
esvaziando-se as operações da Frig’West Transportes Eireli com o claro intuito
de não ser alcançado pelo fisco (conforme parágrafos 1.7 a 1.27 acima).
(grifos não originais)
Analisando a decisão recorrida, ela destaca que a conduta que enseja a aplicação do
art. 135 do CTN não precisa ser dolosa, bastando a simples culpa (sentido estrito) para que seja
caracterizada a infração à lei.
O ato ilícito ensejador da responsabilidade tributária do administrador pode ser
tanto culposo quanto doloso, mas tanto um quanto o outro satisfaz a hipótese do
artigo 135 do CTN.
A respeito da necessidade de presença de ato doloso por parte do administrador
ou da suficiência da presença de culpa, deve-se observar que, ao contrário do que
defende parte da doutrina, a jurisprudência maciça do STJ exige tão-só a presença
de ‘infração de lei’ (= ato ilícito), a qual, pela teoria geral do Direito, pode ser
tanto decorrente de ato culposo como de ato doloso (não obstante alguns
poucos acórdãos referirem expressamente à necessidade de prova do dolo, em
contraposição à imensa maioria que exige somente a culpa).
Logo, se a lei e a jurisprudência não separaram as hipóteses de culpa em sentido
estrito e dolo, tanto um quanto outro elemento subjetivo satisfaz a hipótese do
art. 135 do CTN. Em verdade, o Direito Tributário preocupa-se com a
externalização de atos e fatos, não possuindo espaço para a persecução do dolo;
basta a culpa.
Podemos enumerar aqui as conclusões gerais decorrentes da doutrina da
responsabilidade subjetiva dos administradores, na forma da jurisprudência hoje
pacificada do Superior Tribunal de Justiça:
a) O sócio que não possui poderes de gerência não responde pelas obrigações
tributárias da sociedade;
Fl. 2917
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.424 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722949/2021-51
20
b) O administrador não responde pelas obrigações tributárias surgidas em período
em que não detinha os poderes de gerência;
c) A mera ausência de recolhimento de tributos devidos pela pessoa jurídica não
pode ser atribuída ao administrador, não respondendo este em razão desse mero
inadimplemento da sociedade;
d) O administrador só é responsável por atos seus que denotem infração à lei ou
excesso de poderes, como, por exemplo, a sonegação fiscal (que é ilícito punível
inclusive penalmente) ou a dissolução irregular da sociedade;
e) O ato ilícito ensejador de responsabilidade tributária pode ser tanto culposo
quanto doloso; e
f) A prova da prática de ato ilícito por parte do administrador compete à Fazenda
Pública (salvo normas especiais probatórias, como a relativa à CDA).
De tudo isso, é importante sublinhar que o sócio-gerente, de acordo com a
jurisprudência hoje aceita pelo STJ, torna-se responsável não por ser sócio, mas
por ter cometido ato ilícito enquanto gerente. Em verdade, a condição de sócio é
irrelevante. Dois são os elementos verdadeiramente relevantes para sua
responsabilização: (a) ser administrador e (b) ter cometido ato ilícito nessa
posição. Por ser administrador e ter cometido infração à lei, pode o terceiro ser
responsabilizado; não por ser sócio. Destarte, podemos afirmar com segurança
que, segundo o entendimento firmado no STJ, o administrador é chamado a pagar
o crédito tributário da pessoa jurídica administrada em forma de responsabilidade
por ato ilícito.
Na espécie, quanto aos únicos sócios/titulares da FRIG' WEST TRANSPORTES
EIRELI (EURICO DIAS TAVARES e MARCOS MORAES RIBEIRO), como vimos
exaustivamente, ficaram comprovados os dois elementos relevantes para a sua
responsabilização solidária: 1) ambos figuraram como o único sócio/titular da
empresa autuada FRIG' WEST TRANSPORTES, como se observa no item 5.4 do
Relato Fiscal e 2) ambos praticaram os ilícitos apontados pela Fiscalização, com
excesso de poderes (item 5.9, 1.2 e 1.27 do Relato Fiscal)
(grifei)
Todavia, a presença de interposta pessoa na transferência, caracteriza a intenção
dolosa, e reforça a responsabilidade passiva imputada nos termos do art. 135 do CTN, conforme
ementa de julgados deste Conselho abaixo destacadas.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2010, 2011
(...)
QUALIFICAÇÃO DA MULTA
A utilização de interpostas pessoas, através da fraude na composição societária,
criando a figura dos sócios aparentes, os quais são normalmente chamados de
Fl. 2918
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.424 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722949/2021-51
21
"laranjas" ou "testas de ferro", em geral, como verificado no contribuinte
fiscalizado, utilizando-se de pessoas, como os atuais sócios formais, indivíduos
com reduzida capacidade econômica, demonstra o caráter doloso das ações.
(Acórdão no 1402-002.509, de 17/05/2017 – grifos não originais)

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
(...)
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SÓCIO-GERENTE DE FATO.
É solidária a responsabilidade do sócio-gerente de fato quando resta comprovado
que os sócios formais são interpostas pessoas deste pelos créditos decorrentes
de obrigações tributárias resultantes de atos praticados com infração à lei, nos
termos do art. 135, III, do CTN.
(...) (Acórdão no 1402-006.117, de 18/010/2022 – grifos não originais)

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
ART. 135, III, DO CTN. SÓCIOS COM PODERES DE ADMINISTRAÇÃO. PRÁTICA DE
ATOS DE INFRAÇÃO À LEI. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DOCUMENTAÇÃO
COMPROBATÓRIA. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. INTERPOSIÇÃO DE PESSOAS.
A responsabilidade tributária de dirigentes, gerentes ou representantes de
pessoas jurídicas de direito privado - resumidamente sócio-gerente - não se
confunde com a responsabilidade do sócio. Afinal, não é a condição de ser sócio
da pessoa jurídica que atrai a responsabilidade tributária, mas sim a conduta, a
atuação como gestor ou representante da pessoa jurídica e a prática de atos com
excesso de poder, infração à lei, contrato social ou estatutos que resultaram em
descumprimento de obrigação tributária. É necessário, portanto, a existência de
nexo causal entre a conduta praticada e o respectivo resultado prejudicial ao
Fisco.
Dissolução irregular acompanhada de simulação de vendas para interpostas
pessoas. Após alienação das respectivas quotas restou provado nos autos que os
sócios praticaram atos de gestão com vistas a esvaziar o patrimônio da pessoa
jurídica com o intuito de se eximirem de dívidas perante o Fisco.
Fl. 2919
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.424 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722949/2021-51
22
Configuração de infração à lei nos termos do art. 135, III, do CTN, suficiente para
atrair a responsabilização solidária dos sócios, não pelo fato de serem sócios,
mas, sim, pela prática de atos de gestão lesivos ao Fisco.
Na dissolução irregular da sociedade a mera produção e averbação do distrato na
junta comercial não tem o condão de torná-la regular, é necessária a posterior
realização do ativo e pagamento do passivo.
Quando não constar dos autos documentação comprobatória da prática de ato
gestão do sócio a responsabilidade tributária solidária deve ser excluída.
(Acórdão no 1201-004.346, de 16/10/2020 – grifos não originais)

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2007 a 31/12/2008
(...)
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. UTILIZAÇÃO DE INTERPOSTAS PESSOAS.
A constatação de existência de interpostas pessoas na administração da empresa,
eventualmente para evitar assunção de responsabilidades, indica que há
práticas de atos em desconformidade com a lei e seus objetivos. Incidência do
disposto nos artigos 124, 134 e 135 do CTN.
(Acórdão no 2202-009.492)
A situação também justificaria o lançamento da multa qualificada, se o tema tivesse
sido apresentado expressamente no tópico do relatório fiscal que tratava dos motivos para
aplicação da qualificadora.
Conclusão:
Voto por não conhecer do recurso de ofício e, quanto aos recursos voluntários do
contribuinte e dos responsáveis solidários, conhecer em parte, não conhecendo das alegações de
inconstitucionalidade, e na parte conhecida, rejeitar as preliminares e negar provimento.
Assinado Digitalmente
Flavia Lilian Selmer Dias

Fl. 2920
DF CARF MF
Original